Tribunal: TJDFT
Processo: 0754327-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754327-42.2024.8.07.0000 RECORRENTES: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CONSTRUTORA BORGES LANDEIRO LTDA - ME RECORRIDO: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PENHORA ELETRÔNICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu penhora eletrônica em contas de titularidade de empresa em recuperação judicial, determinada pelo juízo da execução, diverso do juízo da recuperação. O agravante sustenta que a medida constritiva deveria estar sujeita à prévia deliberação do juízo universal da recuperação judicial, requerendo a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o juízo da execução, distinto do juízo da recuperação judicial, pode determinar penhora eletrônica sobre bens da recuperanda para satisfação de crédito extraconcursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crédito objeto da execução não se submete ao concurso de credores, pois foi consolidado após o deferimento do pedido de recuperação judicial, configurando-se extraconcursal nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os honorários advocatícios fixados em sentença proferida após o deferimento da recuperação judicial constituem crédito extraconcursal, sujeito à execução individual (AgInt no AREsp no 1.858.302/DF e AgInt no AREsp no 1.913.225/SC). 5. O art. 84, III, da Lei no 11.101/2005, reforça que despesas necessárias à administração do ativo não se submetem ao concurso de credores nem à suspensão determinada pelo art. 52, III, ou pelo art. 99, V, da referida lei. 6. O juízo da recuperação judicial tem competência para suspender atos de constrição apenas quando recaírem sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial, nos termos do § 7o-A do art. 6o da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020. 7. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu que, exaurido o período de stay period, o juízo da recuperação judicial não detém competência para interferir na execução individual de créditos extraconcursais, salvo para avaliar a essencialidade dos bens constritos (CC no 196.846/RN, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze). 8. No caso concreto, o juízo da recuperação judicial expressamente declarou a não submissão dos atos constritivos de execuções singulares a sua prévia deliberação, reforçando a regularidade da penhora eletrônica determinada pelo juízo da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O crédito consolidado após o deferimento da recuperação judicial configura-se extraconcursal e não se submete ao concurso de credores. 2. O juízo da execução pode determinar atos constritivos para satisfação de crédito extraconcursal, salvo quando recaírem sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial, hipótese em que deve haver controle do juízo da recuperação judicial. 3. Exaurido o stay period, o juízo da recuperação judicial não pode impedir a execução de crédito extraconcursal, sendo assegurada a competência do juízo da execução para os atos constritivos. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 7o-A, 49 e 84, III; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.858.302/DF, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 13.02.2023; STJ, AgInt no AREsp no 1.913.225/SC, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13.12.2021; STJ, CC no 196.846/RN, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 18.04.2024. As recorrentes apontam violação aos artigos 6o, inciso III, 47 e 49, todos da Lei 11.101/2005, sustentando que o juízo da execução fiscal é absolutamente incompetente para determinar atos expropriatórios sobre bens da empresa em recuperação judicial, mesmo que se trate de crédito fiscal extraconcursal. Defende que a competência para decidir sobre atos constritivos é exclusiva do juízo da recuperação judicial, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso III, 47 e 49, todos da Lei 11.101/2005. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: (...) a partir da alteração legislativa promovida pela Lei 14.112/2020, que acrescentou o § 7o-B ao art. 6o da Lei de Recuperação de Empresas e Falência - Lei 11.101/2005, deferido o processamento da recuperação judicial, permanece a competência do juízo de execução fiscal perante o qual o feito executivo deve prosseguir, cabendo ao juízo da recuperação verificar a viabilidade da constrição efetuada em execução fiscal e determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação, valendo-se, para tanto, da cooperação jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 2.108.819/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024; AgInt no AREsp n. 1.710.720/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 30/6/2022; AgInt no REsp n. 1.982.327/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022; AgInt no REsp n. 2.007.973/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.982.769/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022. (AgInt no REsp n. 2.152.198/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017